Tribunal: TJES
Processo: 0001271-37.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001271-37.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO SILVA DE SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSO DESP
ROVIDO
.

1.
Absolvição do crime
imputado
. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do apelante, que esclareceram que o acusado foi apreendido com certa quantidade de droga e dinheiro em espécie, após fugir dos policiais transpondo diversos obstáculos e correndo nos telhados das casas.

2.
Desclassificação para porte de droga para uso próprio
. Não há que se falar, na hipótese, de desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio, uma vez que a quantidade de entorpecente apreendida, a soma em dinheiro e as circunstâncias em que a prisão se deu, demonstram a destinação comercial do produto ilícito e não a utilização pessoal.

3. A alegação de que o acusado estava no local somente para utilizar entorpecentes não se sustenta, uma vez que as provas produzidas nos autos, especialmente o depoimento dos policiais, a apreensão de objetos utilizados na traficância e as circunstâncias em que a prisão se deu, indicam o contrário, ou seja, que a substância entorpecente apreendida se destinava ao comércio ilegal de drogas.

4. Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

5.
Reconhecimento da confissão qualificada
. Em nenhum momento o acusado afirmou ser a substância entorpecente com ele apreendida destinada para comercialização, de modo que de acordo com a Súmula 630, do c. STJ, a mera admissão da posse ou propriedade para uso não faz incidir a atenuante.

6. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001271-37.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO SILVA DE SÁ
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: HIARLEY DO VALLE - ES38693
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
RODRIGO SILVA DE SÁ
, em face da sentença de fls. 201/203, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2.006), à pena 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Nas razões de fls. 208/219, a defesa técnica do apelante requer a absolvição, por inexistência de provas e, subsidiariamente, pretende a desclassificação do delito para o previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006 ou reconhecida a atenuante da confissão qualificada.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 16 de fevereiro de 2023, policiais militares que faziam patrulhamento de rotina foram informados que estava ocorrendo diversos disparos de arma de fogo na localidade conhecida como “Favelinha”, no bairro do Ibes, no município de Vila Velha.

Ao se dirigirem ao local, visualizaram o apelante e seu irmão correndo pelos telhados das casas, momento em que deram ordem de parada, o que não foi acatado, tendo o acusado jogado uma sacola cinza em cima do telhado de um dos imóveis e fugido, ultrapassando diversos obstáculos e, em certo momento o réu pulou uma laje de aproximadamente 03m (três metros) de altura, sendo necessário apoio para realizar cerco no local.

Após realizadas diligências, o apelante e seu irmão foram localizados no terraço de uma das casas e, em revista pessoal foi encontrado na posse de Ian Silva de Sá,
01 (um) pino de “cocaína”
, com a ajuda do cão farejador, encontraram
57 (cinquenta e sete) pedras de “crack”
, além de ter sido localizada a sacola dispensada pelo réu, onde foram encontradas
11 (onze) buchas de “maconha”, 33 (trinta e três) pinos de “cocaína” e R$ 371,00
(trezentos e setenta e um reais), em espécie.

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses defensivas.

Quanto ao pedido de absolvição
, sob o argumento de que a droga apreendida era para uso próprio, verifico que a
materialidade
restou demonstrada através do boletim de ocorrência unificado (fls. 09/14), dos autos de apreensão (fl. 32) e de constatação provisória de natureza e quantidade de droga (fl. 31), do relatório final de inquérito policial (fls. 46/54), do laudo químico (fls. 119/120) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Com relação à
autoria
, ao ser interrogado em Juízo (fls. 123v/124), o acusado afirmou que não era o proprietário das drogas, tratando-se, tão somente, de usuário de drogas e que no dia dos fatos foi até a boca de fumo comprar drogas e que estava no imóvel abandonado utilizando a droga quando ocorreram os disparos de arma de fogo, razão pela qual subiu no telhado para não ser atingido.

Em que pesem suas alegações, as provas dos autos demonstram a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado.

Digo isso, porque os policiais militares que participaram da operação, foram uníssonos ao afirmarem (fls. 17/18 e 161), que no dia dos fatos, após serem informados de que estava havendo vários disparos de arma de fogo no local conhecido como “Favelinha do Ibes”, foram até o local e avistaram o acusado e seu irmão que, ao visualizarem a viatura empreenderam fuga nos telhados das residências.

Ressaltaram que viram quando uma sacola foi dispensada no telhado de um imóvel por um deles e que, após recolherem a sacola encontraram drogas e dinheiro.

O policial Ranieri Vieira Cardoso, em Juízo (fl. 161) foi categórico ao afirmar que “
visualizou o acusado arremessar a sacola
”.

Destaco que, para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado comercializando a droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no tipo legal.

Na hipótese, conforme se verifica dos depoimentos dos policiais, durante a fuga o acusado dispensou uma sacola, na qual foi encontrada certa quantidade de droga e dinheiro.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência confere presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, além de não haver indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Em relação ao pedido de desclassificação do tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente para uso próprio
(art. 28, da Lei de Drogas), não vejo como acolher.

O simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Destaco, ainda, que a quantidade de entorpecente e a soma em dinheiro apreendidos, demonstram a destinação comercial do produto ilícito e não a utilização pessoal.

Assim, em que pese a alegação da defesa de que o apelante estava no local tão somente para utilizar a substância entorpecente, as provas produzidas nos autos, especialmente o depoimento dos policiais e as circunstâncias em que a prisão se deu, indicam o contrário, ou seja, que a substância entorpecente apreendida se destinava ao comércio ilegal de drogas.

Assim, não vejo motivos para modificar a sentença e proceder à desclassificação do delito para porte de droga para uso pessoal, conforme o disposto no § 2º, do art. 28, da Lei de Drogas.

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a
aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa
que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Desse modo, existindo elementos concretos que apontam que o apelante está inserido na prática do tráfico de drogas,
mantenho
a condenação, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de porte de droga para uso próprio.

Em relação ao pedido de confissão qualificada
, verifico que em nenhum momento o acusado afirmou ser a substância entorpecente com ele apreendida destinada para comercialização, de modo que de acordo com a Súmula 630, do c. STJ, a mera admissão da posse ou propriedade para uso não faz incidir a atenuante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.